Tribunal: TCU
Processo: 003.394/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2301/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.394/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara de Araujo Batista (XXX.839.314-XX); Dalvani de Jesus Miranda (XXX.655.505-XX); Daniel Mariano de Andrade (XXX.505.727-XX); Eliana dos Santos Santana (XXX.737.105-XX); Erick de Souza Barboza (XXX.936.935-XX); Ingrid Puig Cardoso Silveira (XXX.386.355-XX); Isabelle Barros Sobral (XXX.884.975-XX); Jose Augusto Mendes Alves (XXX.692.535-XX); Josinete Ferreira dos Santos Dias (XXX.288.915-XX); Veronica Aleixo de Gusmao (XXX.562.494-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.